Tribunal: TJSP
Processo: 1000259-35.2017.8.26.0146
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de omissão e contradição – Ocorrência de contradição quanto a parte da condenação referente à sucumbência - Inocorrência, no mais, das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento – Prequestionamento da matéria - Inadmissibilidade.

Embargos acolhidos em parte.